Tribunal: TJDFT
Processo: 0751589-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0751589-09.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO PORTELLA FONTANA DECISÃO ID 18236954. Homologo o acordo para que surta seus efeitos. Retornem os autos à origem. Intimem-se. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator